Tribunal: STF
Processo: RE 91429
Classe: RE
Órgão julgador: THOMPSON FLORES
Órgão colegiado: Primeira Turma
Data de julgamento: 1979-10-09
Data de publicação: 1979-10-09

Ementa:
AÇÃO DE RESSARCIMENTO DE PREJUIZOS DECORRENTES DE CONTRATO.
PROCEDENCIA PARCIAL. CORREÇÃO MONETÁRIA DEVIDA. II. RECURSO
EXTRAORDINÁRIO. DESPREZADA A ARGUIDA DESERÇÃO, DELE SE NÃO CONHECE
POR AUSÊNCIA DE SEUS PRESSUPOSTOS. APLICAÇÃO DA PORTARIA 173/76 DA
PRES. DO S.T.F. (TABELA A OBS., II), E SÚMULA 279 E 286.